Tribunal: STF
Processo: ARE 1536740
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO DO IDOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Recurso de apelação. Ação de Aplicação de Medidas Protetivas à Idosa em Situação de Risco, com Pedido de Tutela de Urgência e Tramitação Prioritária. Pretensão do Ministério Público de que seja realizado acolhimento da corré em instituição de longa permanência, vez que se trata de pessoa idosa, sem amparo familiar, que se encontra em frágil estado de saúde. Provas nos autos que são suficientes a comprovar o estado de saúde que se encontra a primeira corré, com relatórios médicos e de rede multidisciplinar do município, com recomendação do tratamento na modalidade postulada. Responsabilidade solidária dos entes políticos, no que diz respeito à propiciar o acesso à saúde. Aplicação ao caso dos art. 6º, art. 23, inciso II, art. 196 e art. 198, Constituição Federal; arts. 219 e 222, da Constituição do Estado de São Paulo; arts. 9º e 15, da Lei n. 10.741/2003 Estatuto do Idoso; arts. 2º e 6º, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Taboão da Serra SP que é improvido” (fl. 2, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 2, e-doc. 19). 



    4. O agravante argumenta que “trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do Município de Taboão da Serra para obter a condenação do ente federativo ao custeio da internação compulsória da idosa Vera Lopes de Proença” (fl. 2, e-doc. 21). 



    Sustenta que “definir se ocorreu violação aos artigos da Constituição da República, tal como registrado na petição que interpôs o recurso extraordinário, nem de longe demanda o revolvimento de matéria fática ou de análise do direito local, mas tão somente o cotejo entre o v. acórdão recorrido e os referidos dispositivos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 21). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. I do art. 5º e os arts. 196 e 197 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.



    Assentou também a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em especial quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Reserva do possível. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode invocar a cláusula da reserva do possível a fim de justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República, voltados à garantia da dignidade da pessoa humana, sob o fundamento de insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido” (AI n. 674.764-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2011). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO QUE FRUSTA DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2007. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que condenou o Estado a designar um defensor público para prestar serviços de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes da Comarca de Demerval Lobão consoante os arts. 5º, LXXIV, 127, caput, 129, III e IX e 134 da Constituição Federal. No caso de descumprimento da obrigação, fixou multa diária. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 739.151-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.5.2012).



    “Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento” (SL n. 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.4.2010). 



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de Ação de Aplicação de Medidas Protetivas a Idosa em Situação de Risco, com Pedido de Tutela de Urgência e Tramitação Prioritária ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da Fazenda Pública do Município de Presidente Venceslau SP e de Vera Lopes de Proença, oportunidade em que informa a necessidade de que a segunda corré seja amparada pela rede pública de saúde, especialmente considerando que se trata de pessoa idosa, sem familiares disponíveis e próximos que possam despender os cuidados necessários para a manutenção de sua vida e saúde, motivos pelos quais propõe a presente ação, para obtenção de provimento jurisdicional com determinação de encaminhado da idosa à instituição de longa permanência pertinente.



    (...) acompanhando a determinação da Carta Magna, a Constituição do Estado de São Paulo prevê em seu art. 219, que ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado’.



    (...) Igualmente, aplicável também ao caso a Lei n. 10.741/2003 Estatuto do Idoso, com maior proteção à impetrante que por sua vez assim preveem: (...).



      Por outro lado, também deve ser observada a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, que assim estabelece: (...).



    (...) uma vez presente a necessária obtenção de provimento jurisdicional ao cumprimento de medidas legalmente previstas, não há que se falar em invasão judicial, com possível macula à discricionariedade da Fazenda Pública, uma vez que a atuação do Judiciário pressupõe provocação da parte, o que de fato ocorreu, deduzindo-se, portanto, a necessidade de proteção à vida sob o corolário da garantia de sua saúde, bem jurídico indisponível. (...)



    E, especificamente na hipótese dos autos, notadamente, a necessidade de aplicação da medida postulada em favor da idosa, verifica-se que a inicial veio acompanhada de vários documentos médicos, outrossim, pertinentes à acompanhamento por equipe multidisciplinar daquela municipalidade, com atuação voltada à assistência social, de onde se constata a vulnerabilidade da corré, que além de se tratar de pessoa idosa, também está acometida de doença incapacitante, de modo que necessita de acolhimento para tratamento específico e constante.



    Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo 'a quo': 



    ‘A idosa, aparentemente lúcida conforme se observa da constatação do OJ (fls. 34/35) e laudo médico de fls. 96, recusou a internação num primeiro momento, sendo necessário a utilização de rede de apoio pelo SAMU para internação em ILPI (fls. 133/135 e 147). (...)



    O que se tem é uma situação comprovada de que a idosa estava em sérias condições de saúde, pois acamada, dependia de terceiros para os atos da vida civil (...)’.



    Desta feita, conclui-se que não há outro caminho, senão a sua inclusão da idosa em instituição de longa permanência que atenda ao seu perfil, em relação ao que, inclusive, a Fazenda Pública já noticiou o efetivo cumprimento nos autos” (fls. 3-14, e-doc. 14).



    Na espécie, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.080/1990 e 10.741/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação do art. 16 da Lei 7.347/1985, de modo que para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.244.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora